Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ALUGUEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio.
2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado.
3. A necessidade de cognição exauriente afasta a probabilidade do direito, uma vez que a agravante não indicou outro bem à penhora em substituição ao aluguel penhorado nem comprovou que essa renda específica constituiu sua única fonte de faturamento. Em razão disso, por ora, é possível considerar que a constrição enquadra-se no inciso I do art. 835 do CPC.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.